Tribunal: TJSP
Processo: 2200319-52.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: L. G. Costa Wagner
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-29
Data de publicação: 2021-01-29

Ementa:
Agravo de instrumento. Execução de título extrajudicial. Decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença. Alegação de intenção de realização de acordo para o pagamento da dívida. Impossibilidade. Renegociação da dívida que depende exclusivamente da vontade do credor fiduciário e não pode ser objeto de imposição judicial. Pagamento de parte da dívida que não tem o condão de retirar a

Ementa:
Agravo de instrumento. Execução de título extrajudicial. Decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença. Alegação de intenção de realização de acordo para o pagamento da dívida. Impossibilidade. Renegociação da dívida que depende exclusivamente da vontade do credor fiduciário e não pode ser objeto de imposição judicial. Pagamento de parte da dívida que não tem o condão de retirar a Agravante da situação de inadimplência comprovada, não contraditada e não purgada. Decisão mantida. RECURSO DESPROVIDO

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000050722
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2200319-52.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante MARIA
DA CONCEIÇÃO DA SILVA MACIEL, é agravado COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL E URBANO DO EST S.P-CDHU.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 34a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GOMES VARJÃO
(Presidente) E CRISTINA ZUCCHI.
São Paulo, 29 de janeiro de 2021.
L. G. COSTA WAGNER
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2200319-52.2020.8.26.0000 -Voto no 10914
2
Voto no 10.914
Agravo de Instrumento no 2200319-52.2020.8.26.0000
Agravante: MARIA DA CONCEIÇÃO DA SILVA MACIEL
Agravado: COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL E
URBANO DO ESTADO DE SÃO PAULO - CDHU
Comarca: 4a Vara Cível do Foro Regional Nossa Senhora do Ó
Origem: 1006508-21.2019.8.26.0020
Agravo de instrumento. Execução de título extrajudicial.
Decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de
sentença. Alegação de intenção de realização de acordo para
o pagamento da dívida. Impossibilidade. Renegociação da
dívida que depende exclusivamente da vontade do credor
fiduciário e não pode ser objeto de imposição judicial.
Pagamento de parte da dívida que não tem o condão de
retirar
a
Agravante
da
situação
de
inadimplência
comprovada, não contraditada e não purgada. Decisão
mantida. RECURSO DESPROVIDO
I - Relatório
Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por Maria
da Conceição da Silva Maciel em face da decisão que rejeitou a impugnação ao
cumprimento de sentença iniciado pela Companhia de Desenvolvimento
Habitacional e Urbano do Estado de São Paulo CDHU.
A Agravante realizou a aquisição de imóvel junto à Agravada,
contudo ficou inadimplente com o pagamento das parcelas, o que levou as partes a
pactuarem acordo para o parcelamento da dívida.
Após novo inadimplemento, a Agravada ingressou com execução
de título extrajudicial, pugnando pela retomada do imóvel.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2200319-52.2020.8.26.0000 -Voto no 10914
3
A Agravante apresentou impugnação ao cumprimento de sentença,
alegando a impossibilidade econômica de arcar com as parcelas do imóvel, pugnando
pela revisão contratual, tendo o MM. Juízo originário decidido pela rejeição da
impugnação apresentada.
Irresignada, a Executada interpôs o presente agravo de instrumento
postulando pela reforma da decisão para que seja realizado o parcelamento dos
débitos.
O recurso foi recebido sem a concessão do efeito suspensivo, tendo
em vista que “houve o descumprimento do acordo entabulado entre as partes, o que
enseja a sua execução, com a consequente rescisão do contrato e tomada de posse
do imóvel, observando-se que a agravante não nega estar inadimplente”.
Intimada, a Agravada apresentou sua contraminuta postulando pelo
desprovimento do recurso e a manutenção da decisão originária.
O recurso é tempestivo e isento de preparo, uma vez que a
Agravante é beneficiária da gratuidade judiciária.
É o relatório.
II Fundamentação
Em que pese o inconformismo da Agravante, a decisão de primeiro
grau não merece qualquer reparo.
A Agravante não se desincumbiu da obrigação de purgar a mora,
fundamentando seu recurso unicamente na necessidade de realização de novo acordo
para o parcelamento dos débitos.
Imperioso destacar que eventual proposta de acordo realizada pela
Agravante para o pagamento das parcelas vencidas não tem o condão de obstaculizar
os efeitos da mora devidamente comprovada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2200319-52.2020.8.26.0000 -Voto no 10914
4
Ademais, não soa razoável, e nem mesmo é possível, que o
julgador imponha a aceitação de proposta apenas para manter ativo o contrato, sendo
direito da parte prosseguir com a cobrança dos valores e a retomada do imóvel em
caso de persistência do inadimplemento contratual.
Não obstante a Agravante afirme que realizou o depósito de 30%
do valor da dívida, resta patente que o pagamento em questão não é suficiente para
retirá-la da situação de inadimplência.
A Agravante, em momento algum, menciona qualquer espécie de
vício de vontade no ato da formalização do contrato, de forma que as disposições
contidas no instrumento contratual devem prevalecer, já que prévia, livre e
conscientemente avençadas e aceitas pelas partes.
Constata-se que, de fato, não se verifica na decisão recorrida
fundamentos outros atinentes, por exemplo, ao não preenchimento de requisitos
previstos no diploma legal em vigência, estando adstrita a controvérsia ao tema da
realização de acordo para prevalência do contrato em detrimento do direito da
Agravada em retomar a posse do imóvel ante a ausência de pagamento.
Assim sendo, ausentes os fatos que poderiam constituir o direito
invocado na peça recursal, impõe-se o desprovimento do recurso de agravo de
instrumento.
III - Conclusão
Diante do exposto, CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO ao recurso,
nos termos do voto.
L. G. Costa Wagner
Relator